Tribunal: TJDFT
Processo: 0725284-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO. CANCELAMENTO. MOTIVO COVID-19. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CABÍVEL. LEI 14.046/20. INAPLICABILIDADE. EMPRESA. NÃO SE ENQUADRA NO SETOR DE TURISMO E CULTURA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO PARCIAL. RETENÇÃO DE VINTE POR CENTO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DIREITOS EXTRAPATRIMONIAIS. VIOLAÇÃO.
1. Há a incidência do código consumerista à presente demanda, em face da empresa apelante/ré se enquadrar facilmente no conceito de fornecedora de serviços, assim como as partes apelantes/autoras se caracterizarem como consumidores, conforme preconizado nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Inaplicável ao caso concreto os ditames da Lei 14.046/2020, porquanto destinados a atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 suportados tão somente pelos setores de turismo e de cultura, uma vez que a ré, embora promova eventos, não se enquadra no setor de turismo e cultura.
3. Há de se reconhecer o pedido da restituição dos valores que foram pagos pelos apelantes/autores, bem como o reconhecimento da retenção de 20% (vinte por cento) desse valor pago pelo apelante/réu, a título de “multa”, conforme preconizado no artigo 2o, da Lei Distrital 6689/20, o que proporciona à empresa a retenção de quantia suficiente para evitar o comprometimento do seu negócio, assim como, por outro lado, permite não onerar o consumidor em quantia demasiada, em face do cancelamento do evento de sua parte.
4. Em que pese a parte apelante/autora ter cancelado o evento, havia seu direito à remarcação de um novo evento sem custas e adicionais, o que não foi devidamente proporcionado pela parte apelante/ré, por esta achar que lhe seria aplicável a Lei n. 14.046/2020, o que torna evidente que, no caso dos autos, a apelante/autora, por falha na prestação dos serviços pela apelante/ré, se viu em situação que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, sendo cabível, portanto, a majoração do valor estipulado na sentença combatida.
5. Preliminar de inovação recursal acolhida.
6. Recurso da parte apelante/autora parcialmente conhecido.
7. Recurso da parte apelante/ré conhecido.
8. Recursos parcialmente providos.